Tribunal: TJDFT
Processo: 0731514-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0731514-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDENCIA - SICOOB INDEPENDENCIA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada no SISBAJUD. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é o que se verifica na espécie, pois a apreciação do pedido de pesquisa reiterada no SISBAJUD durante o horário de expediente forense não induz risco de perecimento do direito. Aliás, sequer foi afirmada urgência passível de justificar o exame do pleito no plantão judicial. Não se trata, portanto, de medida passível de apreciação no plantão semanal. Encaminhe-se ao relator. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista